Tribunal: TJDFT
Processo: 0717752-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janaina Emanuelle Mendes de Oliveira Starling e Soraya Claudia Mendes de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 93461928 do processo de referência) que, na ação de conhecimento proposta pelas agravantes em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI e do Hospital Santa Helena S.A., processo 0708100-36.2021.8.07.0020, indeferiu pedido antecipatório dos efeitos da tutela para (i) compelir o plano de saúde a custear procedimento cirúrgico; e (ii) impedir a inscrição do nome das autoras nos cadastros de inadimplentes, até decisão final. Em razões recursais (Id 26155775, pp. 2-9), as autoras requereram, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a cobrança do boleto catalogado ao Id 93128009 do processo de referência, que tem como favorecido o agravado Hospital Santa Helena S.A., e impedir, até o deslinde da controvérsia, a inscrição de seus nomes em cadastros restritivos de crédito. No mérito, pedem seja o recurso conhecido e provido, para confirmar a medida antecipatória, com consequente reforma da decisão agravada, nos mesmos moldes. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 26155779 e 26155782, respectivamente. Consoante decisão de Id 26475671, pp. 1-9, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido por decisão unipessoal desta Relatora. O Hospital Santa Helena apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (Id 26992993, pp. 1-6), pugnando pelo desprovimento do recurso. A agravada Cassi peticionou requerendo a extinção do presente recurso por perda de objeto em decorrência da sentença proferida nos autos principais (Id 31920814). Juntou cópia da sentença no Id 31920816, pp. 154-166. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Conforme informado pela agravada Cassi (Id 31920814 e 31920816, pp. 154-166) e, em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 10/1/2022 (Id 112286673 do processo de referência), foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras no processo de referência (autos n. 0708100-36.2021.8.07.0020). Destaco a parte dispositiva do referido julgado: (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA: a) CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência concedida anteriormente; b) CONDENAR a primeira ré, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, a AUTORIZAR E A CUSTEAR o tratamento do documento de ID 93128009, Pág. 3; c) condenar a segunda ré, HOSPITAL SANTA HELENA, a se abster de inscrever o nome das autoras em cadastros protetivos do crédito, e; d) CONDENAR a primeira ré, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, ao pagamento de indenização por danos morais às requerentes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada. Este montante será acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação desta Sentença (Enunciado no. 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Pelo exposto, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pelas requeridas, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com amparo no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 80% para a primeira e 20% para a segunda. Deixo de condenar as requerentes ao pagamento de encargos sucumbenciais, uma vez que decaíram em parte mínima do pedido. Nada mais havendo a prover, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (...) Nesse contexto, prolatada a sentença de mérito, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT[2], NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)